Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-37.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000812-37.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUSTINHO ANTUNES - CPF: 095.247.838-27 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.884.775/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 133.705.788-67 (ADVOGADO), SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - CPF: 218.891.728-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000812-37.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1000812-37.2024.8.11.0055

1 Recorrentes:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. e Hub Pagamentos S.A

Recorrido
: Agustinho Antunes

2 Recorrente:
Agustinho Antunes

Recorridos:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., Hub Pagamentos S.A. e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS
-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR
–
DEVER DE

ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES

-
DANO MORAL INDEVIDO – DEVIDA A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

Os fornecedores de serviços têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a empresa responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa do autor recorrente, pois, em razão de golpe, realizou um pagamento de boleto falso. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total das empresas, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao permitir que
terceiros terem acesso às informações de seus clientes
. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000812-37.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1000812-37.2024.8.11.0055

1 Recorrentes:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. e Hub Pagamentos S.A.

Recorrido
: Agustinho Antunes

2 Recorrente:
Agustinho Antunes

Recorridos:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., Hub Pagamentos S.A. e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., Hub Pagamentos S.A. e Agustinho Antunes.

Ação:
de responsabilidade civil cumulada com indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra-MT
.

Sentença
(
Id
.
225970763

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou solidariamente as empresas requeridas a restituírem ao autor o valor de
R$ 8.540,00 (oito mil, quinhentos e quarenta reais
) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Recursos Cíveis Inominados de
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. e Hub Pagamentos S.A.
(
Id.

225970767
e
Id.

225970782
): defendem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de
Agustinho Antunes (Id. 225970774):
pugna pela reforma da sentença para serem os recorridos condenados ao pagamento de R$ 6.000,00(seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.
(
Id. 225970796)
: pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Hub Pagamentos S.A. (Id. 225970788):
defende o desprovimento do recurso interposto pelo autor e a reforma da sentença.

Contrarrazões de
Agustinho Antunes (Id. 225970774):
pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas empresas e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de

Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi (Id. 225970793):
defende a reforma da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000812-37.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1000812-37.2024.8.11.0055

1 Recorrentes:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. e Hub Pagamentos S.A

Recorrido
: Agustinho Antunes

2 Recorrente:
Agustinho Antunes

Recorridos:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., Hub Pagamentos S.A. e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de responsabilidade civil cumulada com indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Agustinho Antunes
em
face do Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., Hub Pagamentos S.A. e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o recorrente alega, em síntese, ter sido vítima de um golpe, relata que é caminhoneiro e recebeu uma ligação da empresa Sem Parar, sendo lhe informado que havia um débito pendente em seu cadastro
e que para regularizar deveria informar os dados do CPF e veículo através do número de telefone: (11) 91651-5257, onde seria emitida a guia de pagamento (boleto ou Pix).

Aduz que solicitou a 2° via do boleto que estava com um valor de R$ 10.095,64 (dez mil e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Desse modo, o representante da empresa o comunicou que poderia fazer um desconto para pagamento à vista, resultando no pagamento de R$ 8.540,00 (oito mil quinhentos e quarenta reais) via Pix.

Alega que, ao consultar seu cadastro no dia posterior ao pagamento descobriu que a dívida ainda constava como ativa, momento em que entrou em contato com a Sem Parar, sendo lhe informado que havia sido vítima de um golpe, tendo em vista que nenhum valor foi creditado na conta da empresa.

Em contrapondo, os recorridos afirmam que

o autor contribuiu para ocorrência do dano, tendo em vista que a transação foi realizada por ele para uma conta diversa,
não havendo qualquer conduta ilícita praticada e que
não podem ser responsabilizadas por negligência alheia ou ações de terceiros
.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil dos recorridos, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que o autor recorrente foi vítima de fraude, tendo sido convencido a realizar o pagamento de uma dívida, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais.

Ademais, vale ressaltar que conforme comprovante de pagamento em Id. 225970705, o nome destinatário consta como “Serviços Financeiros”, não tendo como o autor saber se a conta vinculada pertencia à empresa “Sem Parar”.

Diante do contexto apresentado, considerando que o autor, ainda que tenha sido ludibriado, realizou o pagamento para uma conta diversa, sendo negligente quanto ao dever de cautela, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares não se podem culpar inteiramente os recorridos pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre os recorridos e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização da operação contestada. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade das empresas, pois falharam ao não impedir o dano do recorrido.

Afinal, deixaram de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores.

Nesse sentido, é certo que cabe aos fornecedores de serviços garantirem a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem o de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A priori, importante consignar que, no caso em tela, a relação estabelecida entre as Partes é de consumo, haja vista que o fornecimento de serviços de atendimento ao público/produtos ao consumidor final, com circulação de serviços e riquezas. Outrossim, a Parte Requerida aufere grandes lucros com a disponibilização de seus serviços. Assim, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, na qual a parte Requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Parte Requerida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que nenhuma das Requeridas se prestou a indicar a legalidade do vazamento dos dados do autor, tampouco refutar a narrativa apresentada.
Por certo, cabe ao consumidor a prevenção, segurança e guarda das informações de seus cartões e dados pessoais, sem repassá-los a estranhos. Todavia, no presente caso, a parte autora sustenta que uma pessoa identificada como funcionário da C6BANK lhe informou todos seus dados, inclusive acerca da reserva de hospedagem feita, a fim de confirmar o pagamento. Somente após ter seus dados confirmados, a parte autora acreditou estar em conversas com o preposto do banco, já que informações sensíveis suas haviam sido compartilhadas. Verifica-se, portanto, a controvérsia acerca do vazamento de dados
.
Se o golpista teve informações em demasia (nome, RG, CPF, Banco, número do cartão, hospedagem, dias da hospedagem e afins), é certo que em algum momento houve o vazamento dessas informações. Houve, portanto, inequívoca falha na prestação do serviço
. À parte autora foi deixado claro e indene de dúvidas que estava a finalizar sua reserva, porém tratava-se de um golpe por terceiros, que se valeram de dados pessoais vazados pelas Requeridas, seja a C6, BOOKING ou LIVELO. Em algum momento dessa cadeia comercial – já que não contestada a situação narrada pela parte autora – houve o vazamento de informações confidenciais. Por isso, não era crível, tampouco fácil, discernir que a situação posta era um golpe praticado, máxime diante da presumida boa-fé do consumidor, não infirmada por qualquer elemento em contrário nos autos. Sobressai, assim, a falha na prestação de serviço, aplicando-se ao caso o verbete da Súmula 479/STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A propósito, é o entendimento recente do STJ sobre a matéria: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)” grifos nossos Assim havendo fortuito interno, a declaração de inexistência da dívida é a medida que se impõe ao caso. Via de consequência, inexistindo dívida, mas tendo a parte autora feito o seu adimplemento (ID 124974098), cabe às Requeridas a reparação material da parte autora. Quanto aos danos morais, os fatos narrados demonstram a ocorrência dos sentimentos de angústia, frustração à legítima expectativa e indignação vivenciados pelo consumidor. Além disso, é cediço que, in casu, deve-se adotar a indenização punitiva, pois nitidamente o comportamento da parte ré se revela particularmente reprovável, considerando que não seria justo ou razoável considerar que a sua falta de compromisso e eficiência não tenha causado nenhum dano à parte autora.(...)” 4. Neste viés, a restituição da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa, bem como o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e dentro dos parâmetros do princípio de razoabilidade e proporcionalidade.5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido.7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1039314-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).
”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - FRAUDE BANCÁRIA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES - DANO MORAL INDEVIDO - DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrente, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.
O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

(N.U 1000268-30.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).”

Portanto, ficou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviço por parte das empresas, tendo em vista que deixaram que as informações e dados pessoais do autor fossem acessados por terceiros.

Assim, conclui-se que, perante a evidente falha no sistema das prestadoras de serviços, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, enseja o dever de indenizar materialmente cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, porém é incabível a indenização por danos morais alegados, considerando que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024